Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-54.2017.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas omissões quanto à necessidade de individualização e diferenciação dos valores a serem retidos, aplicação das retenções previstas contratualmente ou no patamar entre 30 e 40% sobre os valores pagos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas omissões quanto à necessidade de individualização e diferenciação dos valores a serem retidos, aplicação das retenções previstas contratualmente ou no patamar entre 30 e 40% sobre os valores pagos, conforme precedentes colacionados no recurso. Inexistência. Mero inconformismo. Propósito infringente com pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade. Cláusula penal e retenção analisada expressamente no aresto. Abusividade que resultou na mitigação do princípio do pacta sunt servanda, diante da aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, os vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios devem ser internos ao julgado, e não em relação a decisões de outros Colegiados. Multa aplicada. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003104-54.2017.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante LERO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS SPE LTDA., é embargada DELAIR EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, com aplicação de multa. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000
Comarca: 3a Vara do Foro de Olímpia
Juiz prolator: Dra. Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares
Embargante: Lero Administração de Bens SPE Ltda
Embargada: Delair Eduardo de Oliveira Santos
Voto no 00701C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material.
CASO CONCRETO. Alegadas omissões quanto à necessidade
de individualização e diferenciação dos valores a serem
retidos, aplicação das retenções previstas contratualmente ou
no patamar entre 30 e 40% sobre os valores pagos, conforme
precedentes colacionados no recurso. Inexistência. Mero
inconformismo. Propósito infringente com pretensão à
modificação do julgado. Inviabilidade. Cláusula penal e
retenção analisada expressamente no aresto. Abusividade que
resultou na mitigação do princípio do pacta sunt servanda,
diante da aplicação das normas protetivas do Código de Defesa
do Consumidor. Ademais, os vícios que ensejam a oposição de
embargos declaratórios devem ser internos ao julgado, e não
em relação a decisões de outros Colegiados. Multa aplicada.
Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 294/299, o qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso do
autor e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida para
fixar taxa de fruição do imóvel, com alteração da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
3
Os declaratórios são opostos sob alegada omissão, vez que
não analisou de forma individualizada as parcelas de retenção,
fixando-a em valor único de 20% sobre o montante pago. Ressalta
que as arras não devem ser desconsideradas pela retenção do
percentual único, vez que há previsão legal para sua retenção no art.
418, do Código Civil.
Afirma que os valores descritos na cláusula vigésima incluem,
além da taxa de fruição, a taxa de retenção de 30% das parcelas a
título de cláusula penal, arras, dentre outras quantias e taxas que
oneram o lote, como juros, multa de mora, energia elétrica, água,
IPTU e custos com a rescisão propriamente dita.
No mais, sustenta omissão quanto à análise dos precedentes
do STJ e do TJSP, colacionados no recurso, que admitiam, em casos
análogos, retenção de até 40% sobre os valores pagos. Assevera
que, ante a previsão do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC, deveria esse
E. TJSP ter afastado a aplicação dos precedentes invocados,
justificadamente, ou, não sendo esse o caso, aplicá-los.
Deste modo, requer sejam acolhidos os embargos, com efeitos
infringentes.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
4
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
Como se vê, as razões do recurso fundaram-se no julgado
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra
e venda de imóvel Rescisão contratual por
iniciativa do promitente comprador Ação
julgada procedente para declarar rescindido o
contrato firmado entre as partes e condenar a
ré a devolver ao autor 80% das prestações
pagas, com acréscimo de juros e correção
monetária Insurgência das partes com relação
ao
percentual
de
retenção
Montante
corretamente fixado pelo juízo de primeiro
grau.
APELAÇÃO CIVIL Taxa de fruição Verba
devida por todo o período de ocupação do
bem Percentual de fruição que deve ser fixado
em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
Recurso do autor desprovido. Apelo.”
fls.
295.
Pois bem. Em que pese o inconformismo da embargante, o
recurso não merece acolheita. Isso porque, malgrado alegue a
existência de omissão quanto à previsão contratual de retenção e à
análise pormenorizada e individual dos valores a serem retidos, em
verdade, trata-se de mero inconformismo com o entendimento
adotado por este Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
5
Ora, o aresto foi claro acerca da impossibilidade de retenção
nos moldes pleiteados pela fornecedora, inclusive das arras, diante da
patente abusividade da pretensão:
“Ressalte-se
que
a
forma
de
retenção
pretendida pela empresa apelante é, de fato,
abusiva, pois impõe ônus excessivo ao
comprador, contrariando o disposto no art. 51,
IV e XV do Código de Defesa do Consumidor.
A retenção de 20% dos valores pagos,
estabelecida na sentença de primeiro grau, se
mostra adequada para o ressarcimento das
despesas administrativas suportadas pela
alienante que, embora não tenha dado causa à
rescisão, poderá alienar novamente o imóvel.
Consequentemente, por esses argumentos, o
apelo do autor não comporta acolhimento.
Anote-se, em prosseguimento, que no tocante
às arras o recurso da ré não comporta
acolhimento. Admitir a retenção das arras
cumulativamente com o desconto de 20%
sobre os valores pagos colocaria o consumidor em desvantagem exagerada,
prática essa que é vedada pelo artigo 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor.” 297/298.
Ademais, como mencionado, o percentual de 20% foi fixado
levando-se em conta o entendimento sedimentado por esta C.
Câmara para casos análogos, conforme precedentes colacionados às
fls. 297/298.
Vale recordar que os vícios que podem dar azo aos embargos
de declaração são os internos, entre proposições da própria decisão,
e não os externos, entre o que consta no Acórdão em comparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
6
com decisões de outros Colegiados. Daí que inexiste omissão quanto
à fixação, por outros órgãos, de retenção no patamar de 30 ou 40%
sobre os valores pagos.
Como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos
argumentos, dos precedentes ou dos dispositivos legais aventados
pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que, pela
motivação seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte. Sobre o tema, anotam-se os
seguintes trechos de julgados do Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, exatamente como se deu na hipótese
em análise (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se
sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir (...)”. (EDcl no
AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe 01/02/2017).
Disto resulta que não houve qualquer malferição do aresto no
que tange à necessidade de fundamentação, conforme preconiza o
art. 489, § 1o, do CPC.
Cristalino, portanto, o caráter infringente e protelatório destes
embargos, os quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003104-54.2017.8.26.0400/50000 -Voto no 00701C
7
com fundamento em alegadas omissões que, na verdade, inexistem, o
que não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto.
Ora, se não concorda com o resultado do julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto
de omisso, vício que, repita-se, não possui.
Desse modo, em cumprimento ao que dispõe o § 2o, do artigo
1.026, do Código de Processo Civil, é de rigor que se aplique à
embargante a multa de 1% sobre o valor da causa, que deverá ser
revertida em favor dos embargados.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator